Tribunal: CARF
Processo: 16682.721118/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721118/2018-11
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-011.152 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
GERDAU S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/10/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA.
DEMONSTRAÇÃO
E
COMPROVAÇÃO
DOS
REQUISITOS REGIMENTAIS E LEGAIS.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência, objetivando-se afastar
o dissídio jurisprudencial, quando, atendidos os demais pressupostos
regimentais, restar demonstrado que, em face de situações fático-jurídicas
equivalentes, a legislação tributária foi aplicada de forma divergente por
diferentes colegiados no âmbito da competência do CARF.
CONTRATOS DE PRÉ-PAGAMENTO DE EXPORTAÇÕES. REMESSAS
DE JUROS PARA RESIDENTES OU DOMICILIADOS NO EXTERIOR.
FINANCIAMENTO BANCÁRIO OBTIDO NO EXTERIOR. CRÉDITO QUE
DEVE
SER
DIRECIONADO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DE
EXPORTAÇÕES. ALÍQUOTA ZERO. CERTIFICADO DO BACEN QUE
REGISTRA A OPERAÇÃO COMO PAGAMENTO ANTECIPADO DE
EXPORTAÇÃO. ANÁLISE MERAMENTE FORMAL. COMPETÊNCIA DA
RECEITA FEDERAL PARA AVERIGUAR ASPECTOS MATERIAIS.
INCOMPETÊNCIA
DO
BANCO
CENTRAL
DO
BRASIL
E
COMPETÊNCIA
DA
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA
DA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. LANÇAMENTO
COMO ATO PRIVATIVO DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA.
O Banco Central do Brasil (BACEN) não detém exclusividade de competência
para reconhecer a natureza jurídica da operação de financiamento externo para
exportação, não sendo vedada a autoridade fiscal da Administração Tributária,
por ocasião do lançamento de ofício, descaracterizar a operação em questão.
O BACEN não tem competência para verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante
do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação
da penalidade cabível. O que compete àquela autarquia é a vedação de
remessas sem a prova de pagamento do imposto, quando devido, ou a vedação
de tais remessas quando o sujeito passivo não comprova a existência de
isenção, dispensa ou não incidência do tributo.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721118/2018-11
Fl. 2517
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.152 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.721118/2018-11

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, negar-lhe provimento. Não votou a Conselheira
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira em razão de voto proferido pelo conselheiro relator original
João Victor Ribeiro Aldinucci na sessão de 25/10/22. Designado redator ad hoc o Conselheiro
Leonam Rocha de Medeiros.
(documento assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Redator ad hoc

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de
Medeiros, Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Regis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Especial de Divergência do
Contribuinte (e-fls. 2.006/2.083) cujo julgamento foi iniciado em 25/10/2022, no período da
tarde, no entanto não finalizado naquela ocasião em razão de pedido de vista, convertida em vista
coletiva. A ata de julgamento respectiva assim registra o ato:
Ata Reunião de Julgamento Período 24/10/2022 a 26/10/2022:
Decisão: Vista para o conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho,
convertida em vista coletiva. O relator conheceu do Recurso Especial e
negou-lhe provimento. Nesse ponto houve o pedido de vista. Ninguém
mais se manifestou quanto ao conhecimento ou ao mérito. Presidiu o
julgamento o conselheiro Carlos Henrique de Oliveira.
Por ter sido designado ad hoc, em relação ao conteúdo já votado pelo relator
originário, sirvo-me da minuta inserida, pelo Insigne relator originário João Victor Ribeiro
Aldinucci, no repositório eletrônico interno oficial do CARF, por ocasião da sessão de
julgamento mencionada, para representar, com fidedignidade, o relatório do caso e o conteúdo
do que já foi por ele decidido, a despeito de que a apresentação e o posicionamento não
necessariamente guarda aquiescência e convergência com o pensamento deste Conselheiro
Redator ad hoc:
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo em face do acórdão de
recurso voluntário no 1302-004.405 [e-fls. 1.924/1.958], que foi parcialmente admitido em
decisão em sede de agravo, para que seja rediscutida a seguinte matéria: competência exclusiva
do Banco Central (BACEN) para reconhecer que os contratos aderem às normas aplicáveis ao
PPE/RAE, nos termos da Portaria MF 70/97 c/c o art. 10 da Lei no 4.595/64 e o art. 880 do
RIR/99, mas apenas em relação ao paradigma no 2201-002.583 [e-fls. 2.266/2.304, 2.314/2.335 e
2.341/2.374]. Segue a ementa e o registro da decisão nos pontos que interessam:
A decisão foi assim registrada:
Fl. 2518
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.152 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.721118/2018-11

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar
de nulidade suscitada, e, no mérito, por voto de qualidade, em dar provimento parcial ao
recurso voluntário para considerar a incidência dos juros de mora sobre o crédito
constituído, a partir da data de vencimento prevista no art. 9o, parágrafo único da Lei no
9.779/98, vencidos os conselheiros Gustavo Guimarães da Fonseca (relator), Flávio
Machado Vilhena Dias, Breno do Carmo Moreira Vieira e Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, que davam provimento integral ao recurso, sendo que a conselheira
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça acompanhou o relator pelas suas conclusões.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Ricardo Marozzi Gregório.
Conforme o relatório da decisão recorrida:

Cuida o feito de Auto de Infração lavrado em desfavor da recorrente a fim de se
lhe exigir crédito tributário concernente ao IRRF incidente sobre juros pagos, creditados
ou remetidos ao exterior, para fins de remuneração de contratos de adiantamento de
exportações (empréstimos voltados ao financiamento de exportações), sem que fosse
demonstrado, aos olhos do fisco, o preenchimento dos pressupostos legais descritos, em
particular, nos preceitos do art. 1o, inciso XI, da Lei 9.481, de 30 de agosto de 1997,
com a redação vigente no ano de 2014 (consoante se extrai da página 2, parte final, do
TVF juntado à e-fls. 1.559/1.590).

O lançamento se reporta ao ano-calendário de 2014 e, além do imposto, foram
exigidos, também, multa de ofício regular (75%) e juros moratórios computados a partir
do vencimento da obrigação, in casu, apontado pela fiscalização na forma do art. 70, I,
“a”, item 1, da Lei 11.196/2005.
Em seu recurso especial, e no que foi objeto de admissão prévia, o sujeito passivo
basicamente alega que:
Competência exclusiva do Banco Central (BACEN)
- conforme acórdão paradigma 2201-002.583, cabe ao Banco Central a verificação do
cumprimento do requisito para que seja adimplido o PPE/RAE e, caso as operações
sejam chanceladas pelo Banco Central, não caberia à autoridade fiscal desconstitui-las,
a fim de exigir o IRRF sobre os juros;
O recurso teve seu seguimento negado em sede de exame prévio de
admissibilidade, mas a Presidência da CSRF acolheu parcialmente o agravo do sujeito passivo,
para dar seguimento ao recurso em relação à matéria acima e apenas em relação ao acórdão
paradigma 2201-002.583.
A Fazenda Nacional foi intimada do acórdão de recurso voluntário, do recurso
especial, de seu exame de admissibilidade, e apresentou contrarrazões [e-fls. 2.385/2.391], nas
quais em síntese pediu o seu desprovimento.
Eis o relatório apresentado pelo relator originário.
Complemento, anotando que Parecer foi apresentado pelo contribuinte, da lavra
do Professor Humberto Ávila (e-fls. 2.396/2.475).
Na sequência o contribuinte apresentou petição alegando realizar juntada de
informações atualizadas sobre a amortização dos Contratos de Pagamento Antecipado de
Exportações – “Contratos PPE” (e-fls. 2.479/2.501).
Memoriais foram ofertados pelo contribuinte no qual reitera sua tese.
É o relatório.

Fl. 2519
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.152 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.721118/2018-11

Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Redator ad hoc.

Como Redator ad hoc, verifiquei que a minuta de voto inserida pelo relator
originário no repositório oficial do CARF está em conformidade com a decisão por ele proferida
registrada em ata, de modo que me sirvo da referenciada minuta para formalizar a exposição do
voto do relator originário no conhecimento:
1
Conhecimento – Voto do relator originário

O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68 do Anexo II do Regimento Interno do CARF), e a recorrente
demonstrou a existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art.
67, § 1o, do Regimento), de forma que o apelo deve ser conhecido.

No mais, os autos foram sorteados no âmbito desta 2a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais (CSRF), diante do exposto na Portaria 22.564/20:
Art. 1o Estender, temporariamente, à 2a (segunda) Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais - CSRF, a competência para processar e julgar os recursos que
versem sobre as matérias da 1a (primeira) Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais - CSRF constantes no Anexo Único desta Portaria.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se, exclusivamente, aos processos
ainda não distribuídos às Turmas da CSRF.
[...]
ANEXO ÚNICO
MATÉRIAS CUJA COMPETÊNCIA É ESTENDIDA À 2a TURMA DA CSRF
[...]
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
[...]
Eis o voto pelo conhecimento do Ilustre Conselheiro relator originário.
Conhecimento – Voto próprio do redator ad hoc que passa a ser relator
Ainda quanto ao conhecimento, importante dizer que este Conselheiro redator ad
hoc em relação a formalização da exposição do voto do relator originário, considerando que ele
não mais compõe o Colegiado, também precisa proferir o voto próprio. Isto porque, o
Conselheiro relator originário era vice-presidente da 2.a Câmara da 2.a Seção de Julgamentos e
quem substituiu o Ilustre Conselheiro na vice-presidência referida foi a Insigne Conselheira
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, por isso ela não vota nestes autos, enquanto este ora redator
ad hoc precisa apresentar o seu próprio voto.
Neste cenário, passo a ser relator e exercer o meu direito e dever de voto expondo
minhas próprias razões de decidir em relação ao conhecimento.
Pois bem. Acompanho o voto do relator originário e o faço complementando no
sentido de registrar que a decisão do agravo (e-fls. 2.341/2.374) é a mais acertada, inclusive
contendo o detalhamento do cotejo realizado, com o qual concordo integralmente, para a matéria
admitida ao enfrentamento.
De um lado, o acórdão paradigma firma que cabe somente ao Banco Central
(BACEN) a verificação do cumprimento do requisito para que seja adimplido o PPE, sendo caso
de cancelar o lançamento quando a autoridade lançadora pretende revisar o ato chancelado pelo
BACEN. Entende a Turma paradigmática, em outras palavras, que ao BACEN cabe fiscalizar se
Fl. 2520
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.152 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.721118/2018-11

os fundos captados junto ao mercado são utilizados em operações de exportação, não podendo a
autoridade fiscal invadir essa competência e pretender qualificar de forma diferente.
Doutro lado, o acórdão recorrido repele a alegação subsidiária da Contribuinte no
sentido de haver “competência privativa do Bacen para qualificação de um negócio jurídico
como PPE” afirmando que “ao Bacen cabe regular e fiscalizar os aspectos financeiros e
correlatos aspectos formais da operação, evitando a fraude, mas à Receita Federal compete o
exame da regularidade tributária consoante disciplina do art. 142 do CTN”.
Este cotejo bem demonstra a divergência. É caso de conhecimento.
Neste sentido, meu próprio voto também é por conhecer o recurso especial no
referido ponto, de modo que acompanho o relator originário no conhecimento.
Passo a reproduzir, doravante, o voto de mérito do relator originário.
2
Competência do Banco Central
Como Redator ad hoc, verifiquei que a minuta de voto inserida pelo relator
originário no repositório oficial do CARF está em conformidade com a decisão por ele proferida
registrada em ata, de modo que me sirvo da referenciada minuta para formalizar a exposição do
voto do relator originário no mérito:

Discute-se nos autos se o Banco Central do Brasil tem competência exclusiva
para reconhecer se o contrato de financiamento externo adere ao PPE.

O Banco Central do Brasil não tem competência para verificar a ocorrência do
fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a
aplicação da penalidade cabível. O que compete àquela autarquia é a vedação de
remessas sem a prova de pagamento do imposto, quando devido, ou a vedação de tais
remessas quando o sujeito passivo não comprova a existência de isenção, dispensa ou
não incidência do tributo.

Conforme o art. 5o da Resolução BACEN 3.844/2010, que dispõe sobre o capital
estrangeiro no País e seu registro no Banco Central do Brasil, a realização do registro
não exime os responsáveis do cumprimento das disposições legais e regulamentares
aplicáveis às operações registradas, inclusive as de natureza tributária.

Caso os bancos e o Banco Central do Brasil se equivoquem na intepretação da
legislação tributária e deixem de exigir a retenção e o recolhimento do imposto na fonte
quando devido, o que poderia ocorrer, exemplificativamente, na hipótese de inexistência
de exportação efetiva, é inquestionável que somente a fiscalização da Receita Federal
do Brasil pode constituir o crédito tributário pelo lançamento. Essa competência está
estabelecida em lei complementar, conforme as diretrizes estabelecidas pelo art. 146,
III, b, da Constituição Federal. Hipoteticamente falando, tivesse o Banco Central
realizado o lançamento, parece inquestionável que o sujeito passivo asseveraria a sua
incompetência para tal mister.

Nego provimento ao recurso.
Eis o voto do relator originário quanto ao mérito, negando provimento ao recurso.
Mérito – Voto próprio do redator ad hoc que passa a ser relator
Ainda quanto ao mérito, importante dizer que este Conselheiro redator ad hoc
também precisa proferir o seu próprio voto, pelos motivos já explicados no conhecimento.
Neste cenário, passo a ser relator e exercer o meu direito e dever de voto expondo
minhas próprias razões de decidir agora em relação ao mérito.
Fl. 2521
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.152 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.721118/2018-11

Pois bem. Acompanho o voto do relator originário e o faço complementando com
minhas razões de decidir na forma que passo a expor.
Sustenta, em suma, o recorrente que o Banco Central do Brasil (BACEN) detém a
competência para reconhecer a natureza jurídica da operação de financiamento externo para
exportação, não podendo outra autoridade descaracterizar a operação em questão quando já
reconhecida pelo BACEN.
Argumenta que, se o próprio BACEN expressamente reconhece que as operações
questionadas são de PPE/RAE e que, portanto, não estão sujeitas a retenção de IRRF, conforme
se aduz da análise dos ROFs e contratos de câmbio, constando autorização para a remessa ao
exterior, sem exigência do IRRF, não há como descaracterizar essa realidade.
Pondera, assim, que, tendo o BACEN chancelado o enquadramento das operações
em questão no conceito de PPE/RAE, não cabe ao acórdão recorrido a desconstituição de tal
classificação. Conclui afirmando que, considerando não ter havido qualquer óbice ao pagamento
dos juros pelo recorrente, tendo o BACEN atribuído nível de responsabilidade (isento/não
aplicável) a todos os ROFs apresentados, não haveria que se questionar a legitimidade dos atos.
Muito bem. Entendo, nesse momento em relatoria própria, que o BACEN não
detém uma espécie de exclusividade intocável de competência para reconhecer a natureza
jurídica da operação de financiamento externo para exportação, de modo a ser vedada a
autoridade fiscal da Administração Tributária, por ocasião do lançamento de ofício,
descaracterizar a operação em questão.
O BACEN não tem competência para verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
O que compete àquela autarquia é a vedação de remessas sem a prova de
pagamento do imposto, quando devido, ou a vedação de tais remessas quando o sujeito passivo
não comprova a existência de isenção, dispensa ou não incidência do tributo.
Aliás, dentro do poder fiscalizatório do BACEN em relação as instituições
financeiras, a competência dos bancos é para averiguar a legalidade e a fundamentação
econômica da operação, exigindo-lhe a comprovação, a ser confirmada pelo BACEN, mas isso
não afasta, sob hipótese alguma, a competência privativa da autoridade da Administração
Tributária prevista no art. 142 do Código Tributário Nacional, ocasião em que pode realizar a
análise de toda a operação em busca da verdade material, pretendendo a definição do fato
imponível a partir dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
O auditor fiscal está autorizado a agir, além do mais de forma vinculada e
obrigatória, nos termos da legislação, devendo constituir o crédito tributário abstraindo dos
efeitos dos fatos efetivamente ocorridos ou, ainda, da validade jurídica dos atos efetivamente
praticados pelos contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto
ou dos seus efeitos.
Quanto aos efeitos dos atos efetivamente praticados não me cabe – e nem a este
Colegiado –, enfrentar a análise, pois é definitiva a decisão da instância inferior por
descaracterizar a operação, não reconhecendo a alíquota zero.
Dito isso, poderia o Colegiado a quo ter descaracterizado? Está posto acima que
sim, uma vez que é equivocada a tese do contribuinte de pretender o cancelamento do
Fl. 2522
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.152 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.721118/2018-11

lançamento exclusivamente porque entende que caberia apenas ao BACEN a qualificação da
operação.
Ora, viola a regra hipotético-condicional do art. 142 do CTN pretender afastar a
competência fiscal para lançar. Veja-se, compete privativamente à autoridade administrativa
constituir o crédito tributário pelo lançamento.
Não cabe somente ao BACEN verificar a regularidade do cumprimento do
contrato de financiamento à exportação. A despeito do BACEN regular – editando resoluções –,
e fiscalizar os aspectos formais e financeiros da operação, objetivando, sobretudo, o combate à
fraude, ele não adentra o exame das atividades produtivas e comerciais das empresas
exportadoras e não se avoca na análise plena da relação tributária e na minucia da investigação
de fatos efetivamente ocorridos, o que compete a autoridade fiscal.
Os Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil têm competência para fiscalizar
o imposto sobre a renda, do qual o IRRF (ou IR-Fonte) é uma espécie, não estando adstrito à
qualificação formal exarada pelo BACEN em certificado de registro de capitais estrangeiros. A
autoridade fiscal pode investigar e analisar se o crédito serviu ao financiamento de exportações,
como definido na Lei n.o 9.481/99. As remessas dos juros referentes ao crédito têm o benefício
da alíquota zero do IR-Fonte se atendido os requisitos legais e a autoridade fiscal pode averiguar.
Por conseguinte, sintetizando, o BACEN se preocupa com aspectos formais, mas
não com o aspecto material e não afasta a competência da autoridade fiscal.
Em seu poder fiscalizador das instituições financeiras intermediadoras das
remessas, o BACEN regula como se deve comprovar, do ponto de vista formal, a aplicação no
financiamento de exportações brasileiras. A atividade fiscalizadora é uma formalidade auxiliar
no sentido de prevenir eventuais fraudes. As normas específicas emanadas do BACEN têm por
objetivo regular o aspecto financeiro das operações, para fins de controle e prevenção de fraudes.
O BACEN é desprovido de competência para fiscalizar as atividades produtivas e comerciais das
empresas exportadoras, no que efetivamente ocorre materialmente.
Aliás, a preocupação do BACEN na prevenção de fraudes é de amplo
conhecimento de todos os que lidam direta ou indiretamente com o mercado bancário. A
regulação e fiscalização do BACEN restringem-se, dessa forma, aos aspectos financeiros da
operação e ao mero encontro de contas entre os recursos que ingressaram no país e os produtos
exportados, essenciais para um controle efetivo do endividamento externo. Verificada qualquer
irregularidade prevista em suas Cartas Circulares, o BACEN deve reclassificar a operação em
seus controles e representar à RFB para que sejam examinados os aspectos fiscais da operação.
O preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo BACEN é necessário à fruição
do benefício de alíquota zero, porém não é suficiente e definitivo, estando as empresas
exportadoras sujeitas a procedimentos de fiscalização, à qual cabe a tarefa de homologar ou não
o enquadramento do caso concreto à hipótese normativa prevista em lei.
O BACEN, portanto, limita-se a editar resoluções e fiscalizar os aspectos formais
da operação e, uma vez obtidos os competentes registros e averbadas as exportações, presume-se
que os recursos tenham sido aplicados no financiamento às exportações.
A presunção não é absoluta e compete ao auditor fiscal da Receita Federal do
Brasil, com ou sem representação do BACEN, averiguar a operação em atividade fiscalizadora e
se entender que há algo não conforme, então deve efetivar lançamento de ofício fundamentado.
Fl. 2523
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.152 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.721118/2018-11

Expressando-se de outra forma, o BACEN não tem competência para verificar a
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular
o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
O que compete àquela autarquia é a vedação de remessas sem a prova de
pagamento do imposto, quando devido, ou a vedação de tais remessas quando o sujeito passivo
não comprova a existência de isenção, dispensa ou não incidência do tributo.
Conforme o art. 5.o da Resolução BACEN 3.844/2010, que dispõe sobre o capital
estrangeiro no País e seu registro no Banco Central do Brasil, a realização do registro não exime
os responsáveis do cumprimento das disposições legais e regulamentares aplicáveis às operações
registradas, inclusive as de natureza tributária.
Caso os bancos e o Banco Central do Brasil se equivoquem na intepretação da
legislação tributária e deixem de exigir a retenção e o recolhimento do imposto na fonte quando
devido, o que poderia ocorrer, exemplificativamente, na hipótese de inexistência de exportação
efetiva, é inquestionável que a fiscalização da Receita Federal do Brasil pode e deve constituir o
crédito tributário pelo lançamento. Essa competência está estabelecida em lei complementar,
conforme as diretrizes estabelecidas pelo art. 146, III, b, da Constituição Federal.
Nesse contexto, não tendo o Colegiado a quo reconhecido estarem presentes os
requisitos para a fruição da alíquota zero do IRRF, tendo a instância inferior concordado com o
lançamento, então, na apreciação do pedido subsidiário consistente na matéria “Competência do
Banco Central”, que foi a única devolvida para debate, nega-se provimento ao recurso.
3
Conclusão
Diante do exposto, o voto do relator originário é por conhecer e negar provimento
ao recurso especial do sujeito passivo. Este foi o Voto do relator originário. Adicionalmente, o
voto deste redator ad hoc, assumindo relatoria própria e também votando de forma independente
neste caso, é por conhecer e negar provimento ao recurso especial do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 2524
DF CARF MF
Original